Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701461-13.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCEICAO DE MARIA LEAL NUNES, LUANDA DE ANDRADE CAMPOS, PEDRO HENRIQUE LEAL CAMPOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Quanto à derradeira petição (ID 55749186) anexada pelos embargantes, NADA A PROVER. Eventuais vícios contidos no acórdão embargado serão apreciados por ocasião do seu julgamento colegiado, logicamente, a partir das razões recursais nele apresentadas tempestivamente. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento na qual o recurso consta pautado para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator